Tribunal: TJDFT
Processo: 0704530-19.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA PREVISTA NA LEI No 13.964/19. INEXISTÊNCIA DE RIGOR FORMAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL NA SOMA DAS PENAS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Se a vítima manifestou o desejo inequívoco de apurar os fatos, que foram levados ao conhecimento da autoridade policial, não há que falar em ausência de representação da vítima.
2. Não vinga o pleito absolutório quando as provas dos autos comprovam a intenção manifesta do agente de obter vantagem ilícita, mediante artifício, induzindo a vítima em erro.
3. A palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor, sobretudo quando corroborada por outros elementos, formando um conjunto probatório harmônico.
4. Constatado erro material na soma das penas, a retificação, de ofício, é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.